Tribunal: STF
Processo: HC 99182
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-11
Data de publicação: 2011-10-11

Ementa:
SENTENÇA DE PRONÚNCIA – NATUREZA. Se positiva, a sentença de pronúncia surge como decisão interlocutória.



    SENTENÇA DE PRONÚNCIA – FUNDAMENTOS. A sentença de pronúncia há de mostrar-se fundamentada sob o ângulo da materialidade do crime e de indícios de autoria, valendo notar a diferença entre conclusão sobre a culpa e submissão do envolvido ao Tribunal do Júri.